Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIDALVA DE SOUSA OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de FRANCISCO DA SILVA LIMA. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que é servidora pública, cuja remuneração é de pouco mais de sete mil reais, que são comprometidos com o pagamento de suas despesas ordinárias (água, energia, despesas de mercado, transporte, plano de saúde, remédios, condomínio e despesas normais do dia a dia). Após defender a aplicação dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular, sem que com isso tenha comprometido seu sustento e o de sua família. De igual modo, não se constata a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a agravante alegue que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento e o de sua família, seu contracheque demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal líquida de R$ 7.465,11 (sete mil quatrocentos e sessenta e cinco mil reais e onze centavos). Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a ora agravante faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não impeça a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, § 4o, do CPC Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator